Tribunal: TJPA
Processo: 0817372-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817372-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0817372-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO BARBOSA FREITAS NETO.

PACIENTE: FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB, NA FORMA DO ARTIGO 1º, INCISO I, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.072/1990
. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP, UMA VEZ QUE O COACTO
APÓS COMETER O DELITO NO DIA 11/12/2022, SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SENDO CUMPRIDO O MANDO DE PRISÃO NO DIA 11/09/2023, NO ESTADO DE GOIÁS
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de desnecessidade da custódia preventiva, falta de fundamentação do
decisum
preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
é descabida, visto que a decisão que a decretou a custódia cautelar encontra-se motivada para a garantia da ordem pública, visto que o coacto praticou o crime de homicídio com uso de arma branca (faca), o que configura elevado grau de periculosidade e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente após cometer o delito (11/12/2022), se evadiu do distrito da culpa, sendo cumprido o mando de prisão no dia 11/09/2023, no Estado de Goiás, mostrando que torna inviável, a substituição a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Francisco Barbosa Freitas Neto, em favor do paciente FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, na forma do artigo 1º, inciso I, parte final, da Lei nº 8.072/1990, fato ocorrido no dia 11/12/2022, com cumprimento de mandado em 11/09/2023, no Estado de Goiás, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da Ação Penal nº 0800261-20.2023.8.14.0014.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) desnecessidade da custódia preventiva, falta de fundamentação do
decisum
preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16900692 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16942012 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 17155434 - páginas 1 a 9). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11/12/2022, por volta das 09H00, o paciente na companhia do corréu DINALDO DOS SANTOS LIMA, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, em comunhão de desígnios, com
animus necandi
, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo fútil, ceifaram a vida de RAFAEL DA COSTA GOMES. Fato ocorrido na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará.

Conforme apurado, no dia 10/12/2022, o ofendido e sua companheira, a senhora MARIA DAYCIANE DE ANDRADE SILVA, estavam em uma festa, quando na madrugada do dia 11/12/2023, MARIA DAYCIANE chamou para dançar o senhor FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA, irmão do coacto FRANCIVALDO TEIXEIRA.

Ao ver sua esposa próximo de outro homem, o ofendido, movido por ciúmes, foi em direção a FRANCISCO TEIXEIRA e atirou contra ele um copo de bebida alcoólica.

Ocorre que o irmão de FRANCISCO TEIXEIRA, o paciente FRANCIVALDO TEIXEIRA teve conhecimento dos fatos e tomou as dores do irmão, o qual, com apoio relevante do corréu DINALDO DOS SANTOS LIMA, foi até a residência da vítima, por volta das 09H00, do dia 11/12/2022, local em que chamou pelo ofendido e no momento da aproximação do mesmo, desferiu-lhe golpes de arma branca, tipo faca a sangue frio, causando-lhe ferimentos que resultaram a morte.

A enteada do ofendido, a adolescente BEATRIZ DE ANDRADE SILVA, presenciou todos os fatos tendo relatado que no dia e hora anteriormente mencionados, o paciente estava em seu local de trabalho (Ponto de Frango MG), quando o paciente FRANCIVALDO TEIXEIRA, conhecido como FRANCIS, chegou ao local na companhia do corréu DINALDO LIMA, vulgo Coxô, os quais chegaram em uma motocicleta HONDA POP 110i, vermelha.

Neste momento, pediram para a adolescente BEATRIZ SILVA chamar pelo ofendido, solicitando que dissesse para o ofendido “fala pra ele ir pra casa”.

Após avisar o ofendido e no momento em que estava voltando para o seu trabalho, a adolescente BEATRIZ ouviu gritos da vítima RAFAEL, momento em que retornou para verificar o que acontecia, ocasião em que viu o coacto FRANCISVALDO TEIXEIRA esfaqueando RAFAEL, enquanto o corréu DINALDO LIMA presenciava tudo, “de braços cruzados”, esperando por FRANCIVALDO na motocicleta.

Após esfaquear RAFAEL, o paciente disse as seguintes textuais para a adolescente Beatriz:
“ISSO PORQUE ELE BATEU NO MEU IRMÃO”
.

Em seguida, o coacto se evadiu com o apoio dado pelo corréu DINALDO LIMA, na motocicleta HONDA POP 110i, vermelha.

Diante dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, sendo que, após diligências, logrou-se êxito em prender o paciente e o corréu, valendo destacar que DINALDO LIMA foi preso conduzindo a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Já na Delegacia, em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, o corréu DINALDO LIMA confessou que presenciou o paciente FRANCIVALDO esfaquear a vítima.

DA
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA

Em referência ao alegado acima, o juízo
a quo
justificou que a substituição da prisão por outras medidas cautelares não é cabível, haja vista que, no presente caso as medidas cautelares não são suficientes para a garantia dos requisitos do artigo 312, do CPP. Entendo que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a audácia e periculosidade do agente, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes as provas da materialidade e da autoria.

Consta ainda nas informações da autoridade inquinada coatora, que a prisão do paciente foi decretada por entender que os requisitos de cautelaridade se encontram presentes, diante gravidade do crime praticado, demonstrando ser pessoa de alta periculosidade em suas ações.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, uma vez que fato ocorreu no dia 11/12/2022, sendo o mandado de prisão cumprido em 11/09/2023, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 09 (nove) meses depois do cometimento do delito, em outro Estado da Federação, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa
.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos citados, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei decretar a prisão preventiva mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica reportada à hipótese fática, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, porquanto formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos dados acostados à representação, onde diversos depoimentos informaram que a vítima foi atingida por golpes de faca e veio a óbito no local dos fatos.

A gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo investigado é patente, tendo em vista que os golpes foram dados no abdômen da vítima, local sobremaneira letal. Ademais, o acusado teve a calma e frieza de ir à casa da vítima, o chamar até a porta e desferir os golpes letais, inferindo-se daí singular premeditação da conduta delitiva.

Sobreleva destacar ainda, a necessidade de aplicação da lei penal deve ser preservada, visto que após suposto cometimento do delito o suspeito se evadiu do distrito da culpa com fito a não se submeter aos auspícios da lei penal.

Saliente-se a impossibilidade de aplicação de medida diversa da prisão prevista no art.319, do CPP, em razão de o estado de liberdade dos investigados representar verdadeira violação à ordem pública e paz social. Outrossim, não é o caso de assegurar o contraditório e ampla defesa aos investigados, sob pena de se frutar o sucesso da medida cautelar ora aplicada.

Ademais, válido frisar que a população de Capitão Poço/PA suporta atualmente sensação de insegurança sem precedentes em razão de condutas como esta, supostamente levada a termo pelo investigado. E à medida que passam os dias estão se tornando mais rotineiras a ponto de sufragar verdadeiro sentimento de revolta e descrença dos munícipes na política criminal objetivada pelo Poder Judiciário.

Nesse passo, embora a comoção social não possa alicerçar, de per si, a segregação cautelar, deve tal circunstância ser levada em consideração como elemento satelitário das decisões emanadas da Autoridade Judiciária, pois, ao fim e ao cabo, entre os macrodesafios do Poder Judicante se encontra a perspectiva de pacificação dos conflitos sociais e política criminal engajada nos pressupostos de garantias dos direitos da cidadania, entre eles, a segurança e paz coletiva.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelos representados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.[...]

Pelo exposto, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
preventivo, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2023